Tribunal: STF
Processo: HC 219127
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 748.189/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS). 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013). 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



     



    [...] 



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    2. No caso em apreço, os indícios de autoria estão configurados nas mensagens, verificadas a partir da apreensão do celular de um dos acusados (Rubens), trocadas entre ele e a ora agravante, nas quais são enviadas fotos dos produtos roubados. Na denúncia, inclusive, relata-se que, nas conversas, a agravante teria chegado a questionar a pouca quantidade de produto roubado. Diz-se, também, que a agravante, além de ter conhecimento dos crimes, era responsável por acompanhar as notícias sobre os delitos praticados pela quadrilha no Município, repassando informações aos demais membros da organização criminosa. 



    3. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, tanto de prova da existência do crime quanto de indício de autoria suficiente para a decretação da segregação preventiva, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. 



    4. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que a ora agravante, além de ter contribuído para a prática de roubos em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo – o que demonstra a gravidade concreta das condutas delituosas –, é apontada como integrante da organização criminosa. Nesse sentido, há indicações de que ela monitorava as informações quanto ao pós crime, dando suporte para a fuga. 



    5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122.182/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 15/9/2014; HC 154.438/MT, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 1º/7/2019; e AgR no RHC 144.517/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 5/9/2018). 



    6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade da agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    7. O fato de a agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 



    8. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o artigo 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". Nesse contexto. em 20/02/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição das prisões preventivas por prisões domiciliares às mães de filhos de até doze anos, mas excetuou, entre outros, "os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça". 



    9. Mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, na medida em que se insere em exceção a que se referiu a Suprema Corte, já que a agravante, embora seja mãe de criança menor de 12 (doze) anos, foi presa em razão da suposta participação em organização criminosa voltada à prática de roubos majorados, delitos praticados com violência e grave ameaça. Além disso, essa vedação está expressamente prevista em Lei (art. 318-A, I, do Código de Processo Penal). 



    10. Agravo regimental não provido. 



     



    Nesta ação, a defesa alega a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Ressalta que: (a) não há qualquer informação da participação de Thamyres nos eventos, somente alegações sem provas da Autoridade Policial, indicando que a Paciente auxiliou na fuga dos investigados, contudo, são ilações sem qualquer lastro probatório; e (b) trata-se de mulher com filho até 12 anos de idade incompletos. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva da paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Como se vê, os indícios de autoria, nos termos da exigência contida no art. 312 do CPP, estão configurados, conforme o relatório subscrito por investigadores de polícia, datado de 27/1/2022, nas mensagens, verificadas a partir da apreensão do celular de um dos acusados (Rubens), trocadas pelo aplicativo WhatsApp entre ele e a ora agravante, nas quais aquele envia a esta fotos dos produtos roubados (e-STJ, fls. 1.239, 1.309-1.311). Na denúncia, inclusive, relata-se que, nas conversas mencionadas, ela teria chegado a questionar "a pouca quantidade de produto roubado" (e-STJ, fl. 452). Diz-se, também, que a agravante, além de ter conhecimento dos crimes, era responsável por acompanhar as notícias sobre os delitos praticados pela quadrilha no Município, repassando informações aos demais membros da organização. 



    Além disso, é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, tanto de prova da existência do crime quanto de indício de autoria suficiente para a decretação da segregação preventiva, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. Nessa linha: AgRg no HC 605.702/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020; RHC 114.233/RR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 31/8/2020; e AgRg no RHC 121.001/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 2/6/2020. 



    Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que a ora agravante, além de ter contribuído para a prática de roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – o que demonstra a gravidade concreta das condutas delituosas –, é apontada como integrante da organização criminosa. Nesse sentido, de acordo com o Juízo de primeiro grau, haveria indicações de que ela, por sua ligação com um dos acusados (Rubens), monitorava as informações quanto ao pós crime, dando suporte para a fuga. 



    […]



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade da agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/2018; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão do registro de que a paciente, além de ter contribuído para a prática de roubos com uso de arma de fogo, é apontada como integrante de organização criminosa. 



    O contexto delineado revela a imprescindibilidade da custódia, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a prisão: HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros. 



    A propósito, já decidiu esta SUPREMA CORTE que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017; HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015. 



    Da mesma forma, como bem asseveraram as instâncias antecedentes, o caso concreto não comporta a substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar. 



    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 



    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 



    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 



    Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 



    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 



    No presente caso, registrou o Tribunal estadual: 



    A toda evidência, o modus operandi, consistente no emprego de armas de fogo para o cometimento dos delitos, bem como os indícios de que a Paciente integraria organização criminosa voltada à prática de crimes de roubo com uso de arma de fogo e armas brancas, são circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pela Paciente e revelam sua periculosidade, demonstrando que a convivência entre a Paciente e sua filha é temerária, podendo ser uma relação nociva à menor. 



    Não bastasse, como muito bem ressaltado pela douta Magistrada, 'verificando o estudo psicossocial realizado, constatou- se que a acusada possui filho menor sob seus cuidados, no entanto, os cuidados da referida criança não são exclusivos da acusada que dividia com os avós maternos o cuidado com a criança' (sic, f. 21 – doc. de ordem 19), o que demonstra, ao contrário do que alega a Defesa, que a Paciente não é imprescindível aos cuidados da filha menor. 



    A gravidade concreta dos crimes, praticados com violência e grave ameaça a pessoa, e a informação de que a Paciente não é imprescindível aos cuidados da filha menor constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar (CPP, art. 318-A, I). 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente